Tribunal: TJDFT
Processo: 0710361-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL. CRIME DE DESACATO - ART. 331 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES DO ESTADO ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA, QUANDO GUARDAM COERÊNCIA COM A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. APLICAÇÃO DA PENA ALTERNATIVA DE MULTA – CONFORME CRITÉRIO DO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso e de desacato, em evidente desprestígio à função pública exercida pelos policiais civis, que, em cumprimento de dever, efetuaram a necessária abordagem do apelante. E, mesmo após se identificarem como policiais, continuaram a ser chamados de ladrões pelo réu.
2. Os agentes do Estado desacatados, vítimas indiretas das ofensas, atuam numa qualidade mista de testemunha e vítima e, nessa condição, o seu depoimento tem relevância como meio de prova, e pode ser suficiente para fundamentar a condenação criminal, se estiver coerente com as circunstâncias descritas nos autos, pois é portador de presunção de veracidade, porquanto emanado de agente público.
3. O Juízo de origem aplicou pena privativa de liberdade, consoante lhe é autorizado no artigo 59, inciso I, do Código Penal, não estando obrigado a aplicar a pena privativa de liberdade apenas se afastada a multa.
4. Ressalta-se que o julgador está obrigado a fundamentar a condenação imposta e a dosimetria aplicada, mas não necessita justificar a não aplicação da pena de multa, porque esta é preceito secundário, alternativo, que não possui caráter cogente e de sucessividade. A cominação justificada da pena compreende tanto a escolha do tipo da pena, como a refutação da alternativa, que estava sob o crivo discricionário do julgador. Ademais, o juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa (STF: HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
7. Conforme decisão do Excelso STF, proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) no 43, 44 e 54, foi declarada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal (CPP), que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação), para o início do cumprimento da pena. Assim, como não foi demonstrada a existência dos requisitos para a prisão preventiva do réu/condenado, previstos no artigo 312 do CPP, aguarde-se o trânsito em julgado para o início da execução penal.